Tribunal: TJMT
Processo: 1083728-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083728-96.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOAO MARTINS DA CRUZ
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COMPROVADA. 10 DIAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço (10 dias).
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente para ver majorado o dano moral.
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
4. O recurso não apresenta elementos capazes de justificar a alteração da sentença proferida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados em primeiro grau.
5. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO No 1041882-33.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.RECORRIDO: BENEDITO GABRIEL DE FIGUEIREDO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 02/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por BENEDITO GABRIEL DE FIGUEIREDO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço (05 dias), eis que teve o fornecimento de energia suspenso no dia 27/11/2023 por inadimplência de fatura, a qual foi paga no mesmo dia e foi restabelecida somente em 06/12/2023. 2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização. 3. Embora a parte Requerida aduza que religou a energia no dia seguinte, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia. 4. O reclamante informa protocolos dos dias 01/12/2023 e 04/12/2023 e traz vídeo da religação ocorrendo em 06/12/2023 ( id.229738688), sem impugnação específica. 5. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Pois bem, sem delongas, da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste à Reclamada, pois em que pese aduza que que o reestabelecimento teria ocorrido no dia 28/11/2023, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação que se deu na data de 27/11/2023, tal fato não restou comprovado e explico o porquê.Evidente, que a informação contida na tela sistêmica acostada ao ID. 144464800 não é prova cabal de que a normalização do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do Autor se deu dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, uma vez que produzida de forma unilateral, não detendo condão probatório, pois, desacompanha, inclusive, de qualquer outro elemento capaz de corroborar tal alegação.” 6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços. 7. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 05 dias sem energia, procurando a sede da empresa para soluçao, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial. 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal. 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (N.U 1041882-33.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083728-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARTINS DA CRUZ - CPF: 832.471.301-87 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025